Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0738103-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se Recurso Inominado interposto pela parte Requerente em face de sentença proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Recorrente teve e seu pedido de obrigação de fazer, de realizar consulta na especialidade ortopedia – joelho e coluna, bem como tratamento cirúrgico de rotura de menisco indeferidos. A Recorrente alega que conta com 57 anos e necessita com urgência da realização de alguns procedimentos médicos. Ela alega que a urgência da medida está no fato de que ela aguarda há muito tempo pela realização dos procedimentos, sem expectativa de quando serão realizados, pois se encontra inserida no SISREGIII, para a realização da consulta em ortopedia, coluna, sob a classificação de risco verde, desde 12/01/2023; pela realização da consulta em ortopedia, joelho, sob a classificação de risco verde, desde 01/10/2021 e pela CE- Tratamento cirúrgico de rotura de menisco com sutura meniscal desde 20/09/2022. Logo, já decorrido tempo considerável para a realização dos procedimentos, sem que tenha uma expectativa de quando serão realizados. Contudo, a demora na realização dos procedimentos pode acarretar inflamação, infecção, dores permanentes à estrutura do joelho, diminuição da função física e dores crônicas. Dessa forma, a Recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, as consultas referidas, bem como o tratamento cirúrgico de rotura de menisco, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 30(trinta) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção de que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo a Recorrente foi classificada pela Central de Regulação no risco verde, tanto para a realização das consultas como para o procedimento cirúrgico, e não obstante o decurso de prazo considerável desde as respectivas inserções no SISREG III, não há nos autos evidência de que a situação de saúde da Recorrente autorize a intervenção judicial, vez que não evidenciado risco à vida. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Recorrente, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que a Recorrente seja submetida aos procedimentos pretendidos. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Já foram apresentadas contrarrazões. Igualmente, já houve manifestação de mérito do Ministério Público. Oportunamente o recurso será incluído em pauta de julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator